Tribunal: TJSP
Processo: 2277379-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
COMPRA E VENDA – outorga de escritura – obrigação de fazer – tutela – deferimento – Necessidade – Comprovada quitação do preço – Sumula 308 do STJ – Aplicação – "Astreinte" – Fixação em R$10.000,00, após a concessão de 15 dias – Excesso – Não caracterização – Redução – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir as demandadas a adimplir a

Ementa:
COMPRA E VENDA – outorga de escritura – obrigação de fazer – tutela – deferimento – Necessidade – Comprovada quitação do preço – Sumula 308 do STJ – Aplicação – "Astreinte" – Fixação em R$10.000,00, após a concessão de 15 dias – Excesso – Não caracterização – Redução – Inadmissibilidade – Pena de natureza inibitória – Sanção pecuniária que busca impelir as demandadas a adimplir a obrigação imposta – Decisão mantida – Recurso improvido.